Tribunal: TJMT
Processo: 0001840-86.2015.8.11.0018
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - APELAÇÃO CÍVEL (198) 0001840-86.2015.8.11.0018
APELANTE: ESTADO DE MATO GROSSO, DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
APELADO: CHARLESTON BITENCOURT SILVA
Vistos etc.
CHARLESTON BITENCOURT SILVA, devidamente assistido pela Defensoria Pública ingressou com Ação de Obrigação de Fazer no 1840-86.2015.8.11.0018, requerendo tratamento fora do domicílio, oportunidade que atribuiu à causa o valor de R$ 1.0000,00.
O Estado de Mato Grosso apresentou apelo, postulando a reforma da sentença.
Todavia, mostra-se imperioso o reconhecimento da competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública para processar e julgar pretensão proposta contra o Estado de Mato Grosso, os Municípios, bem como as autarquias, as fundações e as empresas públicas a eles vinculadas, até o limite de sessenta (60) salários mínimos, nos termos do caput do artigo 2o, da Lei n.o12.153/2009 e IRDR 8556/2016.
Ante o exposto, DECLINO DA COMPETÊNCIA à Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso, devendo, ainda o Juízo “a quo” proceder a remessa dos autos de origem, com fulcro no artigo 64, § 3o, do CPC.
Procedam-se à redistribuição.
Às providências.
Cuiabá-MT, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora